Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda de filho menor deve ser atribuída ao genitor que tem condições de exercê-la.
2. No caso em exame, o menor foi vítima de maus-tratos praticados pelo padrasto ao tempo em que convivia com a genitora, o que impede, no momento, a guarda compartilhada.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação não provida. Unânime.